Tribunal: CARF
Processo: 10283.721334/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721334/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ERASMO ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, apurado mensalmente via confronto entre origens e aplicações de
recursos, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Está sujeita ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que auferir
ganhos de capital na venda de bem imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém (PA) – DRJ/BEL, que julgou parcialmente procedente
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo aos exercícios 2009 e 2010 (fls.
275/283).
A instância de piso assim resumiu os termos da autuação (fl. 350):
Com base nas declarações de rendimentos e documentação apresentada pelo
contribuinte, bem como outros documentos em poder da fiscalização, foi elaborado o
Demonstrativo de Variação Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro, que consta em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721334/2011-14
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721334/2011-14

anexo ao Termo de Intimação Fiscal de 21/11/2011, às fls. 238/241, sendo submetido ao
conhecimento do contribuinte os elementos e valores constantes do referido
demonstrativo para apresentar justificativas e efetuar as comprovações solicitadas, o que
foi atendido em 25/11/2011, com a anexação dos documentos, às fls. 242/274.
Na análise dos elementos trazidos pelo contribuinte, a fiscalização refez a apuração da
variação patrimonial, excluindo as variações nos meses de dezembro/2008,
outubro/2009 e novembro/2009 e alterou o valor relativo a dezembro/2009, efetuando a
lavratura do auto de infração, às fls. 275/290, decorrente da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto no ano de 2008 e
2009, por demonstrarem disponibilidade econômica e jurídica de recursos omitidos na
declaração de ajuste anual e apurou também o ganho de capital na transferência do
apartamento 1501, no Ed. Barra do Rio Negro em Manaus, conforme demonstrativo, às
fls. 286/288.
O contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 294 e ss), sendo a exigência
parcialmente mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 349/460), no qual se considerou
comprovado o ingresso de recursos no mês de outubro de 2008, resultando na redução do valor
da variação patrimonial neste mês de R$ 271.295,96 para R$ 164.972,26 e se considerou como
ingresso no ano de 2009 o saldo em conta corrente no valor de R$ 6.500,00, reduzindo o valor da
variação patrimonial referente ao mês de dezembro de 2009, de R$ 73.516,12 para R$ 67.016,12.
A decisão exarada teve a seguinte ementa:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a variação positiva observada no estado
patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis, isentos/não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o contribuinte
apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TRIBUTAÇÃO DE GANHOS DE CAPITAL.
Considera-se ganho de capital, o resultado dos ganhos auferidos no mês decorrentes de
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a
diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de
aquisição corrigido monetariamente.
Cientificado da decisão em 28/08/2013 (AR de fl. 365), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 27/09/2013 (fls. 372/375), repisando, em linhas gerais, os termos da
impugnação e se irresignando contra o entendimento da vergastada, alegando em síntese, que:
- Em relação à Variação Patrimonial a Descoberto AC 2008 que:
- o julgador não considerou como entrada o valor da alienação do veículo marca
BMW modelo 3251 no valor de R$ 180.000,00 em 31/10/2008;
- para a aquisição do veículo Mercedes Benz SLK 380 no valor de R$ 275.000,00
(adquirido em outubro/2008) foram utilizados recursos advindos do adiantamento de distribuição
de lucros da empresa Naverio Navegação do Rio Amazonas Ltda, conforme documentos
acostados na impugnação, e para ratificar junta cópia do cheque nominal emitido pela empresa
no valor de R$ 286.700,00, com endosso do contribuinte para a empresa Calmotors Ltda;
- com base no Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial AC/2008 o
julgador deixou de considerar o valor de R$ 39.237,12, referente aos saldos disponíveis para o
mês seguinte no período de janeiro /2008 a setembro/2008;
- com os ajustes acima apontados, fica demonstrado que não houve variação
patrimonial a descoberto nos meses de outubro e novembro/2008;
- Em relação ao Ganho de Capital AC 2008:
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721334/2011-14

- quanto à alienação do imóvel (base de cálculo em litígio de R$ 77.194,38),
apresenta planilha consolidando os custos de aquisição do Apto 1501, do Residencial Barra do
Rio Negro vendido para ERAM Estaleiro do Rio Amazonas Ltda, que totalizam o valor de R$
660.312,57 e não R$ 576.660,23 como considerado pela fiscalização. Repisa que a diferença (R$
83.652,34) refere-se a pagamentos realizados entre 02/2003 a 07/2003, em nome do antigo
proprietário (Sr. Cícero Brasiliano de Moraes), cujos comprovantes constam anexos à
impugnação;
- considerando tal custo de aquisição, o ganho de capital efetivamente apurado já
foi liquidado não restando saldo de imposto de renda a pagar;
- Em relação à Variação Patrimonial a Descoberto AC 2009 que:
- quanto ao Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial AC 2009 que apurou
variação patrimonial a descoberto no mês de dezembro no valor de R$ 73.516,12, não
considerou o saldo positivo (disponível para o mês seguinte) do AC 2008 no valor de R$
432.905,79, que justifica o dispêndio do ano de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto nos
anos-calendário 2008 e 2009.
O contribuinte afirma que a decisão de piso não considerou a entrada de R$
180.000,00 referente à venda de veículo BMW em 31/10/2008.
Não é o que se verifica da decisão recorrida (fls. 354/355):
Ainda em relação à variação patrimonial do mês de outubro/2008, o impugnante alega
que em 31/10/08 vendeu para a empresa Trairi Comércio de Derivados de Petróleo
Ltda, conforme cópia do Certificado de Registro de Veículo no 7165123459, pelo valor
de R$ 180.000,00, às fls. 341, um veículo adquirido em 16/07/07, conforme cópia da
Nota Fiscal no 007223, às fls. 343.
Não restou muito claro o que o contribuinte pretendeu comprovar com sua alegação,
dando a entender que tal fato justificaria, que ainda no mês de outubro, teria ocorrido
um ingresso de R$ 180.000,00, o qual serviria para acobertar parte do valor apurado de
variação patrimonial a descoberto no mês de outubro/2008, que foi de R$ 271.295,96.
Na DIRPF do exercício 2009, às fls. 262/274, consta na coluna referente à situação do
bem em 31/12/2007, que o contribuinte adquiriu o veículo BMW, modelo 325I em
10/08/2007, pagando uma entrada de R$ 45.000,00 e financiando o saldo devedor em
24 parcelas, no valor de R$ 7.367,63 cada. Na coluna referente a 31/12/2008, consta a
situação do bem igual a zero, em razão da venda do referido veículo, pelo valor de R$
180.000,00.
Assim, o comprovante de autorização para transferência de veículo, às fls. 342,
confirma a origem de R$ 180.000,00, em 31/10/2008, referente à venda de veículo
BMW, modelo 325I VH 31, à empresa Trairi Comércio e Derivados de Petróleo Ltda,
CNPJ no 04.811.052/0001-07, devendo ser computado o ingresso de recurso no mês de
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721334/2011-14

outubro/2008, no valor de R$ 180.000,00. Entretanto, como o contribuinte efetuava
gastos com o financiamento do veículo vendido, cabe refazer o demonstrativo de
evolução patrimonial para computar o ingresso de R$ 180.000,00, associado aos
dispêndios nos meses de janeiro a setembro/2008, no valor de R$ 7.367,63, conforme
declarado pelo contribuinte, e no mês de outubro/2008, o valor do gasto necessário para
quitação do veículo, correspondente a dez parcelas vincendas, no valor total de R$
73.676,30.
(...)
Como não foi computado o ingresso ocorrido em 31/10/2008 e os respectivos
dispêndios associados à venda do veículo, refez-se a planilha de apuração da variação
patrimonial após julgamento, às fls. 348. Ocorre que as sobras mensais apuradas no
lançamento foram totalmente consumidas pelos dispêndios com o financiamento do
veículo vendido em outubro/2008, gerando variação patrimonial a descoberto, que não
pode ser exigida, por não ter sido objeto do lançamento fiscal.
Ressalte-se que as referidas correções resultaram na redução do valor da variação
patrimonial no mês de outubro para R$ 164.972,26. Como o resultado da análise no mês
de outubro foi negativo, não houve alteração no resultado do mês de novembro, de
variação patrimonial a descoberto no valor de R$ 122.345,96. (grifei)
Portanto, o acórdão da DRJ já considerou o ingresso do valor líquido da venda do
veículo, computando os dispêndios com o pagamento de parcelas relativas à sua aquisição,
reduzindo o valor da variação patrimonial apurada no mês de outubro de 2008, conforme
encimado.
Quanto à alegação de ingresso de R$ 275.000,00 referente à antecipação de lucros
a serem distribuídos pela empresa empresa Naverio – Navegação do Rio Amazonas, como
origem para a aquisição do veículo Mercedes Benz SLK 360, em 10/10/2008, a DRJ entendeu
não comprovado que houve tal distribuição antecipada por falta de apresentação do Livro Diário
da empresa.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta cópia de cheque nominal
no valor de R$ 286.700,00 (fls. 378/379), da empresa Naverio, que teria sido endossado para a
conta da empresa Calmotors Ltda., d qual teria adquirido o veículo em apreço.
Vê-se que o contribuinte pretende justificar um ingresso no valor de R$
275.000,00, no mês de outubro de 2008, com a apresentação de cópia de cheque em valor
bastante diverso, sem qualquer justificativa de qual a origem dessa divergência. Importa notar,
ainda, que não resta identificado o novo beneficiário do cheque, apenas o que parecem ser os
números da conta e da agência bancária destinatária, do que se evidencia não ser tal documento
apto a respaldar a narrativa da transação, alegadamente nele baseada, efetuada com a Calmotors
Ltda.
Ademais, conforme arrazoado pela decisão de piso, a documentação acostada aos
autos é insuficiente para comprovar a distribuição antecipada de lucros, em decisão cujos
fundamentos reproduzo, adotando-os como meus:
De acordo com os autos, o contribuinte adquiriu um automóvel Mercedes Benz SLK
360, em 10/10/2008, conforme Nota Fiscal no 116823, às fls. 133, efetuando o dispêndio
de R$ 275.000,00, que gerou o descompasso patrimonial. O impugnante alega que o
gasto teve origem em recursos próprios, advindos de retirada no mesmo valor, relativa à
distribuição de lucros apurados no resultado de 2008 da empresa NAVERIO –
Navegação do Rio Amazonas.
Sobre essa alegação, vale dizer que o contribuinte não trouxe a comprovação da
distribuição antecipada de lucros, que alega ter originado os recursos aplicados na
aquisição do veículo. Na falta de apresentação do Livro Diário, comprovando a
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721334/2011-14

antecipação de lucros, os recursos no valor de R$ 450.000,00, constante do
comprovante de rendimentos, às fls. 131, foram computados integralmente no mês de
dezembro/2008. Ressalte-se que a Parte B do LALUR anexada pelo contribuinte, às fls.
172/173, não serve para comprovar a distribuição antecipada de lucros.
Além disso, o valor distribuído foi classificado como rendimento isento e não-tributável
e para assim ser considerado, somente poderia ter sido distribuído por conta de lucros
apurados no encerramento do período-base ou, existindo lucro efetivo maior que o lucro
presumido ou arbitrado, deveria ser demonstrada a apuração, com base em escrituração
contábil, feita com observância da lei comercial, nos termos do art. 48, § 2o, I, II e 6o, da
Instrução Normativa no 93/97.
Quanto aos saldos disponíveis dos meses janeiro a setembro de 2008 que não
foram considerados como ingressos nos meses subsequentes, a decisão de piso, refazendo o
demonstrativo, em decorrência dos dispêndios com o pagamentos das parcelas mensais do
veículo BMW, verificou que estes inexistem, conforme planilha de fl.348.
Como não foi computado o ingresso ocorrido em 31/10/2008 e os respectivos
dispêndios associados à venda do veículo, refez-se a planilha de apuração da variação
patrimonial após julgamento, às fls. 348. Ocorre que as sobras mensais apuradas no
lançamento foram totalmente consumidas pelos dispêndios com o financiamento do
veículo vendido em outubro/2008, gerando variação patrimonial a descoberto, que não
pode ser exigida, por não ter sido objeto do lançamento fiscal.
Quanto ao ano de 2009, o recorrente alega que não foi considerado o saldo
disponível em dezembro de 2008 como ingresso em janeiro de 2009, o que afastaria a ocorrência
de variação patrimonial nesse ano.
Não lhe assiste razão, conforme já esclarecido pela decisão recorrida, os saldos
disponíveis são computados como ingressos nos meses subsequentes apenas no ano-calendário,
não sendo transpostos para o exercício seguinte, posto que, logicamente, podem ter sido
consumidos ao final do ano em questão. A menos que tal valor tenha integrado a declaração de
ajuste anual da pessoa física, registrando tal disponibilidade, o que não é o caso dos autos.
Quanto ao ganho de capital, também não merece reforma a decisão de piso.
O custo de aquisição apurado no Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de
capital (fls. 286 e ss) no valor de R$ 576.660,23 decorre de informação prestada pelo próprio
contribuinte, conforme documento de fl. 174, que já considerou o valor de R$ 80.000,00 como
custo de “Aquisição Compra/Venda Cícero/UNIPAR”.
Pelo demonstrativo carreado em recurso voluntário (fls. 373 e ss), além dos R$
80.000,00 pagos à Unipar/Cícero, haveriam montantes a maior pagos pelo contribuinte na
aquisição do imóvel, só que o teriam sido em nome de Cícero Brasiliano de Moraes (doravante
‘Cícero’), não em nome próprio. Tal planilha, contudo, é deveras incipiente para formar
convencimento acerca do caso concreto, devendo ser suportada por documentos que amparem os
lançamentos ali discriminados.
E, frise-se, os documentos acostados aos autos (fls. 322/331) não são suficientes
para corroborar tal narrativa, pois apenas atestam a existência de pagamentos efetuados por
Cícero e, aparentemente, vinculados ao imóvel em referência, mas não há como saber se tais
valores saíram efetivamente das disponibilidades financeiras do autuado, tampouco há
documento formalizando a avença cogitada entre as partes alegadamente envolvidas, Unipar,
Cícero e o ora recorrente.
Dessa feita, não há como acrescer tais valores ao custo de aquisição do imóvel.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721334/2011-14

Portanto, sem reparos a realizar na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital